Tribunal: TJES
Processo: 5000491-71.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-71.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: BRUNO NOGUEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000491-71.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravados: BRUNO NOGUEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A
ISEO
.
DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO EM SEDE DE TUTELA RECURSAL.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Magistrado do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória-ES, que nos autos do procedimento
5023014-51.2023.8.08.0024
, determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a ISEO até o julgamento da lide, sob fundamento de que estariam presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

Em ID.:
5706348
, decisão que
deferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência preteritamente concedida.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou Contrarrazões reafirmando
o fato de o seu nome conter a indicação de
“indenização”
, bem como suscitando que o ente federativo permanece efetuando os descontos de imposto de renda, como se a
ISEO
não tivesse caráter indenizatório, o que resulta na incorreção do
bis in idem
.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, noto que merece ser mantida a decisão por este Relator proferida, tal como foi lançada, pois, como já manifestado naquela,
entendi pelo deferimento da tutela de urgência recursal, por considerar que, além de o tema já possuir precedente no sentido de reconhecer a natureza remuneratória da gratificação
ISEO
, exsurge a dificuldade de recuperação dos valores para o caso de sua efetiva implementação.

Imperioso destacar ainda que, a meu ver, a natureza de tais valores não destoa em nada da remuneração percebida pelo exercício regular da atividade, sendo mais uma contraprestação, tal como o serviço extraordinário que é desempenhado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

e a ele
DOU PROVIMENTO
, de modo a
REVOGAR
a liminar que deferiu a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a
ISEO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)